Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702643-29.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARICIO XAVIER MARTINS FONTES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por APARÍCIO XAVIER MARTINS FONTES contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em autos de ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial pela ocorrência da prescrição e ausência de renúncia tácita da prescrição pelo DISTRITO FEDERAL No caso, apesar do reconhecimento administrativo de erro no cômputo de tempo de serviço do período de janeiro de 2018 até dezembro de 2009 em processo administrativo de revisão, ressalvaram-se os efeitos financeiros para percepção do Abono de Permanência, prescritos desde 20/8/2014 (ID 30670972). Em suas razões recursais (ID 28550117), o apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a renúncia tácita da prescrição, ou a não ocorrência da prescrição no caso concreto, nos termos dos arts. 189 e 191 do Código Civil (CC), para viabilizar o pagamento da quantia de a título de abono de permanência sobre período acima indicado, no valor de R$ 102.352,56 (cento e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos. Alega, em síntese: 1) que o reconhecimento do direito à correção do termo inicial do tempo de serviço, para fins de aposentadoria e percepção de abono de permanência caracteriza renúncia tácita da prescrição, mesmo com a ressalva no processo administrativo, porque tal ato gera efeitos legais para o pagamento; 2) equívoco da sentença ao afirmar que não houve reconhecimento da dívida; 3) erro exclusivo da Administração Pública; 4) existência de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da pretensão recursal; 5) inocorrência da prescrição pela aplicação da teoria da actio nata, uma vez que a violação ao direito de recebimento dos do abono de permanência ocorreu apenas em 12/9/2019, data do despacho que reconheceu o equívoco do cômputo do tempo de serviço e, ao mesmo tempo, negou o pagamento das verbas pretendidas. Preparo recolhido (ID 30670976). Contrarrazões apresentadas (ID 30670983). É o relatório. DECIDO. Diante da controvérsia dos autos, cuja solução depende da análise da renúncia tácita da prescrição por parte da Administração Pública, o presente recurso deve ser suspenso, diante da recente afetação do tema sob no rito dos recursos repetitivos. No julgamento do ProAfR nos REsp no 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema no 1.109), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os processos ao rito dos recursos repetitivos e determinou, nos termos dos arts. 987 e 1.037 do Código de Processo Civil (CPC) c/c o art. 256-E, II, do RISTJ, “(...) a) suspensão da tramitação dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, que versem sobre a questão ora afetada; b) comunicação, com cópia da respectiva decisão colegiada de afetação, aos demais Ministros desta eg. Corte Superior, bem como aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça (...)”. Os arts. 987 e 1.017 do CPC dispõem que: “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. § 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.” – grifou-se “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.” – grifou-se A tese controvertida, nos termos da decisão, é, justamente, a “definição acerca da ocorrência, ou não, de renúncia tácita da prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil, quando a Administração Pública, no caso concreto, reconhece o direito pleiteado pelo interessado." Diante dessas constatações, o presente feito deve ser suspenso em razão da prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois o julgamento da presente demanda depende da correta declaração quanto à possibilidade de a Administração Pública renunciar tacitamente à prescrição, objeto principal dos recursos especiais afetados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Essa questão foi expressamente devolvida no presente recurso de apelação e deve ser primeiramente apreciada, visto que a análise da tese subsequente (inocorrência da prescrição) depende da rejeição da alegada renúncia tácita da prescrição declarada no processo administrativo, objeto de afetação desde 20/10/2021. Observe-se que, no caso concreto, há ainda uma peculiaridade: a Administração Pública se opôs expressamente ao pagamento em todas as oportunidades em que se pronunciou, justamente pelo fundamento da prescrição que ela mesmo inaugurou. Ou seja, reconheceu o erro cômputo do tempo de serviço mas não reconheceu direito ao pagamento pretendido. Mais: no âmbito do próprio do Superior Tribunal de Justiça, existem diversos precedentes em sentidos opostos sobre o tema, inclusive recentes, envolvendo também, casos de revisão de ato administrativo. Ilustrativamente, são os seguintes acórdãos: (AgInt nos EDcl no REsp 1930009/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 28/09/2021) (AgInt no REsp 1683957/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021) (AgInt no REsp 1872018/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (AgInt no REsp 1742406/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 22/03/2021) (AgInt no REsp 1790678/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) (AgInt no AREsp 1643924/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) (AgInt nos EREsp 1638140/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 20/08/2020). Como se vê, o tema tratado no caso concreto acabou por assumir uma dimensão muito maior, diante da insegurança jurídica gerada pela jurisprudência divergente. O Superior Tribunal de Justiça está em vias de uniformizar a controvérsia, motivo pelo qual o processo deve ser suspenso para aguardar o julgamento definitivo do tema. Tal procedimento visa a evitar a ocorrência de julgamentos conflitantes, violação à uniformidade da jurisprudência (segurança jurídica) e, ainda, a interposição de novos recursos ou a reforma integral em face de eventual acórdão, a depender do posicionamento daquela Corte Superior (economia processual). Nesse exato sentido, escreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “(...) Por uma questão de lógica, havendo suspensão entre dois processos em razão da prejudicialidade externa, é natural que seja suspenso o processo prejudicado à espera do julgamento do processo prejudicial. Havendo tal espécie de prejudicialidade, suspende-se o processo no qual a relação jurídica controvertida é discutida incidentalmente enquanto o processo no qual a mesma relação jurídica é discutida de forma principal não é decidido. (...) A reunião com fundamento na causa ora analisada tem como fundamento a harmonização dos julgados e a economia processual, mesmos objetivos perseguidos pela reunião de processos perante o mesmo juízo. Diante dessa realidade, a doutrina entende que a suspensão só se justifica se não for possível a reunião dos processos perante o mesmo juízo para julgamento conjunto dos processos (...)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 6 ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 572.) Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1.109 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 313, IV, V, “a”, e VIII, c/c arts. 1.036, caput, e § 5o e 1037, caput, e inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator